Tribunal: TJDFT
Processo: 0749757-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. FALSO COLETIVO. DANO MORAL. MANTIDA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a ilicitude da rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, caracterizado como "falso coletivo", e a condenou à manutenção do vínculo contratual e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Alega a apelante a regularidade do cancelamento com base em cláusula contratual e notificação prévia, além da inexistência de autorização da ANS para comercialização de planos individuais. Requer ainda o reconhecimento da validade dos reajustes aplicados, a revogação da tutela e a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 vidas, em que os beneficiários estão em tratamento médico continuado; e
(ii) saber se é devida a indenização por danos morais pela rescisão indevida do contrato, especialmente diante da caracterização do plano como “falso coletivo”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato em exame, por envolver grupo familiar sem intermediação empresarial após o encerramento da estipulante, caracteriza-se como "falso coletivo", atraindo a incidência das regras dos planos individuais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na RN ANS no 195/2009.
5. A rescisão unilateral de planos individuais só é permitida nos casos de fraude ou inadimplemento superior a 60 dias, com notificação prévia, conforme o art. 13 da Lei no 9.656/1998, requisitos não atendidos no caso concreto.
6. A beneficiária principal necessita de tratamento médico contínuo, evidenciado por laudo pericial, circunstância que impõe a preservação da cobertura assistencial até a alta médica, conforme o Tema no 1.082 do STJ.
7. A tentativa de rescisão imotivada, após mais de 10 anos de vínculo contratual e pagamento integral das mensalidades pelos autores, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de comprometer o direito fundamental à saúde.
8. Configura-se o dano moral, por tratar-se de conduta abusiva que coloca em risco a vida e integridade de pessoas idosas e em tratamento contínuo, não sendo cabível sua exclusão ou redução. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, em que não há vínculo representativo com a estipulante, é ilícita e equipara-se à rescisão de plano individual, vedada salvo por inadimplemento superior a 60 dias ou fraude.
2. A conduta abusiva da operadora em rescindir unilateralmente contrato qualificado como falso coletivo, sem justificativa legal, e com beneficiário em tratamento contínuo, enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, art. 13, p.u., II; CDC, arts. 6o, VIII, e 47; CF/1988, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608 e Tema 1.082;
TJDFT, APC 0715582-92.2021.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 09/06/2023;
TJDFT, APC 0704278-86.2023.8.07.0014, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 09/07/2025;
TJDFT, APC 0705483-53.2023.8.07.0014, Rel. João Egmont, j. 09/07/2025.